Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725069-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO MODESTO RECORRIDO: JOÃO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015, prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que comprovado o desvirtuamento da conta poupança - quando usada como conta corrente, afasta-se a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos. Afirma que a mera movimentação de maior ou menor intensidade dos valores presentes em conta-poupança não é motivo suficiente para descaracterizar a proteção conferida a esses valores, tampouco para configurar má-fé. Assevera que a abrangência do benefício da impenhorabilidade abarca não só contas poupanças, como também contas correntes, de investimentos, fundos, independentemente da natureza das mesmas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O agravante não se deu ao trabalho sequer de esclarecer eventual utilização de sua conta corrente para poupar, fiando-se no argumento tão somente em se tratar de bloqueio de valor inferior a 40 salários-mínimos. Há de se lembrar que, quando a poupança tem sua utilidade desvirtuada, até os depósitos nela feitos são penhoráveis, o que inviabiliza a alegação de impenhorabilidade da conta corrente sem qualquer prova da intenção de poupar” (ID. 52044672). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. [...] 3. [...] "Na verdade, entendo que não se pode reconhecer a impenhorabilidade de ativos financeiros somente por se tratar de montante inferior a 40 salários mínimos. A impenhorabilidade deve ser analisada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Todavia, na hipótese dos autos, a curadora especial do agravado limitou-se a argumentar que o valor bloqueado é impenhorável, sem ao menos saber a origem desse valor. Sequer tem a certeza que o montante encontrado, através do sistema BACENJUD, é proveniente de conta poupança, de forma a ser aplicado o disposto no art. 833, X, do CPC, ou que corresponda a pequenas reservas monetárias, de caráter alimentar, poupadas em conta diversa pelo pequeno investidor. De fato, não há nenhuma demonstração de que o bloqueio realizado [...] possa realmente comprometer o mínimo necessário para a subsistência dela e de sua família. Com efeito, afigura-se imprescindível que os valores constritos sejam destinados ao sustento do devedor e à sua dignidade, bem como de sua família, a justificar a impenhorabilidade pretendida [...] (AgInt no AREsp n. 1.896.362/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/1/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016